Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708650-50.2019.8.07.0004 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator